Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada.
4. Se os elementos coligidos nos autos são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente, denega-se a ordem.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.